Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-48.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora, ora apelante, para que se manifeste quanto às alegações vertidas pela ré/apelada. Publique-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora